Tribunal: TJES
Processo: 5003191-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003191-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRA VILELA

AGRAVADO: CUSTODIO DANIEL VIEIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA EM CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de nunciação de obra nova, deferiu ao requerido o benefício da assistência judiciária gratuita, manteve a decisão anterior que concedera tutela de urgência para embargo da obra e fixou os pontos controvertidos da lide. A agravante pleiteia a revogação do benefício concedido e requer a expedição de ofício à Prefeitura de Vila Valério/ES para apresentação do processo administrativo e do alvará de liberação da obra embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita ao agravado; (ii) analisar se há interesse processual da agravante na expedição de ofício à Prefeitura para apresentação de documentos relativos à obra embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A declaração de hipossuficiência firmada pelo agravado goza de presunção relativa de veracidade (
iuris tantum
), bastando para a concessão da gratuidade judiciária, salvo prova concreta em sentido contrário.

4 -
A agravante não apresenta elementos objetivos ou provas capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do agravado.

5 -
O pedido de expedição de ofício à Prefeitura Municipal carece, neste momento, de interesse processual da agravante, porquanto a carga probatória em relação à legalidade da obra é ônus do agravado, nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, para fins de concessão da assistência judiciária gratuita, somente pode ser afastada mediante prova concreta em contrário.

O ônus da prova quanto à legalidade de obra objeto de litígio em ação de nunciação de obra nova recai sobre o requerido, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Lei nº 1.060/50, art. 4º (revogado, mas ainda referenciado jurisprudencialmente).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1508107/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.04.2019, DJe 08.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003191-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SANDRA VILELA

AGRAVADO: CUSTODIO DANIEL VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de Agravo de Instrumento (id. 12483911), com pedido de efeito suspensivo, interposto
por

SANDRA VILELA
em face da r. decisão interlocutória (id. 12483922) proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
de São Gabriel da Palha
, nos autos d
a ação de nunciação de obra nova
nº 5000267-10.2024.8.08.0045, que
deferiu a assistência judiciária gratuita ao requerente/agravado, fixando os pontos controvertidos da demanda.

Em suas razões recursais (id. 12483911) a agravante aduz, em síntese, que o recorrido não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, requerendo, ainda, a expedição de ofício à Prefeitura do Município de Vila Valério-ES, para que apresente nos autos do processo administrativo e alvará de liberação da obra ora embargada.

O
pedido de
efeito suspensivo
recursal
foi indeferido
através da Decisão proferida no id. 12611789.

Regularmente intimado, o agravado
apresentou
contrarrazões id. 13108014)
pelo desprovimento recursal.

Trata-se, na origem,
de ação de
nunciação de obra nova
ajuizada pela ora agrava
nte
em face do
agravado
.

Em sua inicial, a autora afirma
ser é possuidora dos imóveis que se encontram alugados, com endereço na Avenida Padre
Francisco, Vila Valério,
sendo o requerido
é proprietário do terreno vizinho,
que
faz divisa com a lateral direita, onde iniciou a construção de um novo prédio, em conjunto com o anterior existente, e reforma do
edifício pré-existente. Aduz que,
com a reforma do imóvel adquirido,
no local em que
anteriormente havia um terraço, o réu fechou, e, abriu nova janela, no alinhamento da divisa, não respeitando o limite de 1,5 m
etros entre elas.

Assevera que
o r
equerido
vem realizando a construção
de um novo edifício
de
três
andares, também na divisa, com janelas no 2° e 3° andares, deixando aberturas com cobogós,
além de vedar
uma báscula do imóvel da autora, que existe há mais de 10 anos.

O juízo singular deferiu a tutela de urgência, embargando a obra objeto do litígio, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Apresentada a peça de defesa pelo requerido/agravado, o Juízo singular proferiu a decisão saneadora ora impugnada, deferindo ao defendente os benefícios da assistência judiciária gratuita, mantendo a r. decisão que antecipou os efeitos da tutela, e fixando os pontos controvertidos.

A autora, ora agravante, sustenta seu pedido de atribuição de efeito suspensivo em sua suposta incapacidade de arcar com os custos processuais, afirmando que “
manutenção da decisão agravada impõe a Agravante um evidente prejuízo, qual seja, o indeferimento da Petição Inicial
”, de modo que não merece acolhida o presente argumento, posto que o que ora se discute, é o deferimento da benesse ao requerido.

Destarte, ainda que se considerasse algum perigo de dano a evidenciar prejuízo à recorrente, é certo que suas alegações não são capazes de ilidir a presunção de veracidade das declarações do recorrido, inexistindo nos autos elementos objetivos capazes de evidenciar eventual capacidade financeira do recorrente, devendo ser mantido o deferimento da benesse, nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

[...] 3. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta a declaração, feita pelo interessado, de que sua situação econômica não permite vir a juízo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

4.
A declaração prestada de hipossuficiência firma em favor do requerente a presunção
iuris tantum
de necessidade, que só poderá ser elidida diante de prova concreta em contrário, o que na hipótese não ocorreu.

5. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial.

(AgRg no REsp 1508107/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019)

Com relação ao requerimento de expedição de ofício à Prefeitura do Município, a fim de se ter acesso ao
processo
administrativo e alvará de liberação da obra
embargada,
entendo que, ao menos nesse momento processual, não possui a recorrente interesse processual
no pedido
, porquanto a distribuição do ônus da prova foi realizada nos termos do artigo 373, I e II, do CPC.

Nestes termos,

é
atribuição do requerido a prova de eventual fato impeditivo ou modificativo do direito da autora, de modo que a apresentação de alvarás ou processos autorizadores da construção que pretende obstaculizar, encontra-se no âmbito probatório do réu.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.